Tribunal: CARF
Processo: 11516.723592/2013-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.723592/2013-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.732 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de maio de 2024
Recorrente
CENTRO DE MEDICINA E DIAGNOSTICO - PALHOCA S/S LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/08/2013
DECADÊNCIA. DOLO, FRAUDE OU SONEGAÇÃO. SÚMULA CARF N.
72.
Havendo a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o termo inicial do prazo
decadencial é adiado para um momento posterior àquele em que o lançamento
seria possível. É dizer, para 1o de janeiro do ano seguinte àquele em que
ocorreu o fato jurídico tributário.
SUJEIÇÃO
PASSIVA
TRIBUTÁRIA.
SOLIDARIEDADE.
GRUPO
ECONÔMICO.
A sujeição passiva tributária prescrita no art. 124, inciso I do CTN - são
solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal - é comprovada com a
existência de empresas que pertencem ao mesmo grupo econômico.
RECUSA DE INFORMAÇÃO. AFERIÇÃO INDIRETA.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, bem como se, no exame da escrituração contábil e de
qualquer outro documento da empresa, a fiscalização constatar que a
contabilidade não registra o movimento real de remuneração dos segurados a
seu serviço, caberá ao Fisco inscrever de ofício importância aferida
indiretamente, cabendo ao contribuinte o ônus da prova em contrário.
MULTA.
CONFISCATORIEDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE.
SÚMULA CARF N. 2.
O CARF não pode se pronunciar sobre a confiscatoriedade de qualquer multa,
dado que isto implica na não aplicação de lei e o Conselho é incompetente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
FRAUDE
OU
SIMULAÇÃO.
MULTA
QUALIFICADA.
RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI N. 14.689/2023.
Comprovada a fraude ou simulação, impõe-se ao infrator a aplicação da multa
qualificada de 100%, retroativamente, prevista no art. 44, §1o, VI da Lei n.
14.689/2023.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.723592/2013-71
Fl. 6656
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.732 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723592/2013-71

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para reduzir a multa qualificada ao percentual de
100%, em função da retroatividade benigna.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Wilderson Botto (suplente convocado(a)),
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata o Auto de Infração (fl. 05) de Contribuições Sociais: Debcad n.
51.045.888-2 (Patronal); Debcad n. 51.045.887-4 (fl. 05 – Segurados) e Debcad n. 51.045.889-0
(Terceiros), referente ao período de 01/2009 a 08/2013.
Conforme Relatório Fiscal (fls. 130 a 198), a empresa Centro de Medicina e
Diagnóstico - Palhoça - S/S foi auditada conjuntamente com a Clínica Ciência Laboratório
Médico Ltda. As duas sociedades empresárias possuem a mesma atividade declarada na
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), mesmo nome fantasia ("Ciência
Medicina Diagnóstica"), mesmo sítio eletrônico na internet e o mesmo sócio administrador, Sr.
Adúcio Leonel Thiesen (CPF 029.815.649-00).
No relatório consta a configuração do grupo econômico, sucessão de empresas
fictícias (terceirizações), classificando grupos de empresas terceirizadas em primeiro e segundo
ciclo e a configuração de fraude, sonegação e conluio, além do não atendimento à intimação,
pelo que houve a aplicação da multa qualificada.
Foram lavrados Termos de Sujeição Passiva Solidária em face de Adúcio
Leonel Thissen e as clínicas médicas (fls. 6.446 a 6.449).
O Contribuinte apresentou Impugnação (fls. 6.458 a 6.500), em que alega:
a) O crédito lavrado baseia-se em meras conjecturas e presunções, refutando a
existência de qualquer “esquema” fraudulento.
b) Ressalta o fato de ser tributada pelo regime do Lucro Presumido, logo, eventual
redução de custos não iria gerar uma tributação menor.
Fl. 6657
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.732 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723592/2013-71

c) Quanto às empresas terceirizadas, que os serviços, em sua grande parte, eram
de limpeza e recepção, que não se ligavam à atividade fim da Impugnante. Além disso, que não
tem obrigação legal de verificar se as terceirizadas eram efetivamente optantes do Simples.
d) Quanto aos lançamentos contábeis, que as despesas foram contabilizadas
obedecendo às normas brasileiras de contabilidade, os princípios contábeis e os comitês de
pronunciamento contábeis, fornecidos pela Gicon Contabilidade e os MANADs digitais.
e) Realizava o pagamento às terceirizadas em dinheiro, não podendo ser
responsabilizada pela utilização desses valores. Além disso, a estrutura física, publicitária e
organizacional é opção exclusiva das terceirizadas, não cabendo a Contribuinte qualquer
ingerência nestes assuntos.
f) Quanto às empresas terceirizadas do segundo ciclo, que nenhuma atividade-fim
foi terceirizada e que as empresas estavam regulares, sendo os relatos no B.O. verídicos.
g) Caráter confiscatório da multa no percentual de 150%, não havendo
demonstração de tentativa de fraude para a duplicação da multa.
h) Impossibilidade de cumulação das multas punitiva e moratória, sob pena de bis
in idem.
i) Quanto à sujeição passiva solidária, que não há qualquer demonstração, ou
argumento, sobre qual seria o interesse comum, que permitisse a aplicação do artigo 124, do
CTN.
j) Não efetuou pagamentos “por fora” para seus empregados. Eventuais
pagamentos não têm relação com verbas salariais e, no mais das vezes, são adiantamentos de
salários ou de gratificações pagas diretamente por médicos aos colaboradores da Impugnante,
por serviços extras ocasionalmente prestados, esporadicamente.
k) Decadência do período de janeiro/2008, dado que os tributos sujeitos ao
lançamento por homologação devem ter a decadência regulada pelo artigo 150, § 4o, do CTN, e
não, como efetuado pelo Auditor-Fiscal.
O Acórdão n. 12-70.233 (fls. 6.559 a 6.579) da 10a Turma da DRJ/RJ1, em
Sessão de 13/11/2014, julgou a impugnação improcedente.
Em resumo, não se reconheceu a decadência, considerando que, ainda que
houvesse a aplicação do art. 150, §4o do CTN, ocorreria decadência apenas em 31/01/2014 – o
lançamento ocorreu em 25/11/2013 e a ciência do Contribuinte em 04/12/2013.
No mérito, julgou-se que as empresas terceirizadas têm ou tiveram sua existência
voltada para a consecução dos fins sociais das clínicas médicas, e não os seus próprios,
caracterizando infração à legislação tributária com o fito de alterar o fato gerador da contribuição
previdenciária.
Quanto à alegação de inexistência de pagamentos por fora, julgou-se que não há
lastro probatório para confirmar a alegação do Contribuinte e refutar as evidências apuradas pela
fiscalização – 872 recibos extra folha, sem reflexo nos pagamentos declarados.
Fl. 6658
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.732 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723592/2013-71

Quanto ao arbitramento, apontou a autoridade julgadora que as alegações do
administrador das clínicas, para a não apresentação da documentação, não se sustentam. A não
apresentação dos livros contábeis, dos contratos celebrados com as terceirizadas, das notas
fiscais de serviço, a negligência em recompor a documentação perdida nos desastres naturais, e a
existência de centenas de recibos extra folha de pagamento, são indícios suficientes a sustentar a
aferição, por meio do arbitramento, do crédito lavrado.
No que concerne a qualificação da multa, julgou-se que a impugnante não
descaracterizou os fatos dispostos pelo Auditor-fiscal, mantendo-se a qualificação da multa pelo
descumprimento dos requisitos legais.
Quanto ao alegado efeito confiscatório, esclareceu-se que a multa de ofício, em se
tratando de penalidade e não de tributo, não possui caráter confiscatório, já que não visa
arrecadar mais tributo ou contribuição, mas sim desestimular a prática da ilicitude fiscal.
Julgou-se que não há nos autos a cumulação de multa de ofício e multa de mora,
pois: “O que se vê é que para todas as competências do crédito, janeiro de 2009 a agosto de
2013, já na vigência da MP no 449/2008 (convertida na Lei no 11.941/2009), foi aplicada a multa
de ofício de 75% (setenta e cinco por cento), e qualificada pelos motivos expostos no item 2.30”.
Por fim, quanto ao grupo econômico e a sujeição passiva solidária, julgou-se
correta a responsabilização do Laboratório Médico Ltda, configurado grupo econômico. Quanto
a Adúcio Leonel Thisen, a responsabilidade solidária também foi julgada correta, vide sua
posição de sócio administrador, nos termos do art. 124 do CTN.
Cientificado da Decisão em 27/11/2014 (fls. 6.583 a 6.585), o Contribuinte
interpôs Recurso Voluntário (fls. 6.587 a 6.632) em 22/12/2014 (fl. 6.587). Nele, alega:
a) Inexistência de sonegação (fl. 6.588);
b) Inexistência de falsa terceirização (fl. 6591), considerando que não há
irregularidade na contratação de outras empresas, dado que as contratações foram lícitas e
objetivando o cumprimento de atividades-meio.
c) Existência de fato novo, considerando que “as empresas terceirizadas e seus
sócios saíram ilesos da fiscalização”, não havendo grupo econômico entre as empresas, mas
apenas um vínculo contratual entre tomadora e prestadora de serviços. (fl. 6.599).
d) Quanto ao pagamento aos funcionários: por questão de conveniência e para não
criar atrito com os funcionários da empresa tomadora de serviços, sobre o pagamento feito à
empresa prestadora era descontado o valor do salário e dos tributos e o lucro era repassado
diretamente em dinheiro.
e) Caráter confiscatório da multa de ofício, que duplicada atinge o percentual de
150%.
f) A impossibilidade de aplicação da qualificadora do artigo 44, §1.° da Lei n.
9.430/1996 e de cumulação da multa moratória com a punitiva, dado que não há demonstração
de tentativa fraudulenta.
Fl. 6659
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.732 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723592/2013-71

g) Inexistência dos requisitos do art. 124 do CTN para a sujeição passiva
solidária.
h) Decadência do lançamento, considerando que o Auto de Infração retroagiu a
janeiro/2008. Alega que os tributos sujeitos a lançamento por homologação em que há
pagamento antecipado, a contagem do prazo inicia no momento da ocorrência do fato gerador
(art. 150, §4o do CTN).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
Inicialmente, atesto a tempestividade da peça recursal. Cientificado em
27/11/2014 (fls. 6.583 a 6.585 – três cientificações correspondentes ao contribuinte e
responsáveis), o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 22/12/2014 (fl. 6.587).
Preliminar de decadência.
Alega a Recorrente que houve decadência do lançamento, considerando que a
contagem decadencial se iniciou com a ocorrência do fato gerador, vide art. 150,§4o do CTN.
A primeira instância julgou que não houve decadência, dado que o lançamento
ocorreu em 25/11/2013, com a ciência do Contribuinte em 04/12/2013:
8. Em consulta aos Relatórios Discriminativos dos Débitos (fls. 06/24; 43/69 e 88/111)
deste processo, verifica-se que a competência inicial do crédito lavrado é de janeiro de
2009, a última, agosto de 2013. A Impugnante foi cientificada do débito contra si em
dezembro de 2013.
9. Assim, levando-se em conta a competência mais antiga do lançamento (01/2009),
ainda que fosse aplicada a regra inserta no art. 150, § 4°, do CTN, constata-se que
somente estaria extinto o direito de a Fazenda Pública efetuar o lançamento em
31/01/2014.
Tal data é posterior à lavratura da notificação, que se deu em 25/11/2013, bem como da
ciência Impugnante, ocorrida em 04/12/2013, portanto, não há que se falar em
decadência; logo, afasto a preliminar aventada.
Sendo assim, tanto pela regra do art. 150, §4o do CTN quanto pelo art. 173, I do
CTN, constata-se que não houve decadência do lançamento, pelo que mantenho a decisão de
primeira instância.
Sonegação. Contratação de empresas terceirizadas.
Fl. 6660
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.732 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723592/2013-71

Acerca da sonegação e da contratação das empresas terceirizadas, temas que se
conectam, consta no relatório fiscal e na decisão recorrida:
(fl. 191) Ora, a exaustiva exposição levada a contento nos subitens anteriores,
descrevendo pormenorizadamente a conduta perpetrada pelo Sr. Aducio Leonel
Thiesen, em conluio com o Sr. Paulo Stahlhofer, Sr. Rogério Manoel de Souza, a Sra.
Mafalda Kammer, e o Sr. Carlos Miranda, permite, sem sombra de dúvidas, concluir
pela prática da sonegação e da fraude:
A sonegação está perfeitamente delineada pela ausência de contabilização dos serviços
prestados sob qualquer ótica; pela ausência de movimentação financeira das empresas
terceirizadas; e pela não-declaração em GFIP, por parte das clínicas médicas, desses
serviços, também sob qualquer ótica, com vistas a impedir o conhecimento da situação
de fato por parte da autoridade fazendária, ocultando a ocorrência do fato gerador da
obrigação principal demonstrada acima; (...)
O Recorrente sustenta que não há falsa terceirização, considerando que: a) as
empresas do primeiro ciclo (até 03/2009) a opção se deu por questão de ordem administrativa,
para desencarregar a empresa do gerenciamento dos recursos humanos e atividades-meio
(limpeza e recepção); b) a empresa é tributada pelo lucro presumido, em que a base de cálculo se
dá pelo faturamento bruto, independente de reduções geradas por despesas, não havendo sentido
considerar custos que determinassem menor tributação; c) com a fiscalização da Delegacia
Regional do Trabalho houve o rompimento dos contratos de prestação de serviços, incorporando
os funcionários a partir de então, por este motivo os empregados incorporados não possuíam
declaração de remuneração em GFIP anterior a março/2009.
Em comprovação ao alegado, aduz que a documentação exigida entre 2008 e
02/2009 foi perdida, devido a danos causados pela chuva na cidade, atestado por Boletim de
ocorrência.
Quanto a terceirização das empresas do segundo ciclo, sustenta que as prestadoras
de serviços são vinculadas às empresas citadas (Logística, Zancke e Sabat), que não tem
qualquer relação de emprego com a Recorrente. Além disso, afirma que o pagamento era
realizado em dinheiro, por isso a ausência de movimentação financeira.
A decisão de primeira instância julgou quanto ao tema que: “Restou claro que as
empresas ́terceirizadas ́ têm ou tiveram sua existência voltada para a consecução dos fins sociais
das clínicas médicas, e não os seus próprios”. Como segue:
15. Destaque-se ainda a vasta constatação de elementos, relacionados a seguir,
encontrados no curso do procedimento fiscal, que se Terceirização houve, esta ocorreu
ao arrepio dos mais comezinhos cuidados comerciais, jurídicos e fiscais. As pseudo
Terceirizadas:
Não possuíam domicílio tributário verdadeiro, sede social física, mas tão somente um
mero endereço formal cadastrado (na maior parte das vezes, o mesmo endereço: a
residência do contador Rogério Manoel de Souza, que se prestou a esse serviço).
Não possuíam corpo administrativo algum.
A despeito de se declararem como optantes do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (SIMPLES Nacional), nunca o foram, em sua grande maioria.
Fl. 6661
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.732 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723592/2013-71

Todos os seus pretensos empregados só atendiam às clínicas médicas em questão.
Todos os empregados recebiam diretamente das clínicas médicas.
Não possuíam absolutamente nenhuma movimentação financeira.
Nunca emitiram uma nota fiscal sequer de prestação de serviços.
Possuíam nomes e atividades declaradas ao Fisco cujas características não permitiam
sequer conjecturar o que de fato faziam.
16. Ademais, tem-se a oitiva do contador que articulou toda a formalização dessas
empresas, Sr. Rogério Manoel de Souza, realizada em 29 de agosto de 2013 (Termo de
Oitiva n° 02 - Doc. 56), confirmando que os segurados recebiam diretamente das
clínicas médicas, e que, até mesmo eventuais taxas e tributos das empresas fictícias
eram pagos diretamente pelas clínicas, por isso, nenhuma das “terceirizadas”
apresentava movimentação financeira.
17. Ao ser submetido à assertiva de que a mão-de-obra que o tomador (clínicas
médicas) precisa vem sendo fracionada em diversas empresas criadas por ele, Sr.
Rogério, e que já foram criadas onze empresas tão somente para fornecer segurados a
essas clínicas médicas, admitiu que isso é verdade. A assertiva, contida na pergunta n° 2
do Termo de Oitiva n° 02, foi lida para ele duas vezes, e nas duas ele confirmou que
esta é verdadeira.
Vale ressaltar que a opção pela tributação pelo lucro presumido não tem
influência sobre os fatos tributários objetos do presente processo, dado que os autos não
discutem imposto de renda ou contribuição social sobre o lucro líquido, em que as despesas
abatidas com os serviços terceirizados poderiam ter alguma relevância tributária.
Os autos tratam de Contribuições Previdenciárias incidentes sobre a folha de
salários. É dizer, segundo a fiscalização, a vantagem tributária que foi obtida pelas Recorrentes
foi o não recolhimento das contribuições em razão de que a mão de obra era fornecida por
empresas de fachada, optantes pelo Simples Nacional, fato que dispensaria as contratantes da
retenção e recolhimento das Contribuições.
Cabe trazer trecho da peça recursal:
(fl.
6595)
Reitera-se o que foi dito na resposta aos TIFs quanto à
documentação exigida entre 2008 e fevereiro de 2009, já que a Recorrente perdeu tais
documentos fisicamente ante os danos causados pela intensa chuva ocorrida em 19 de
maio de 2010, na cidade de Palhoça, onde, em face do destelhamento da empresa,
houve a perda de vários documentos e, acredita-se, que os contratos e recibos foram
afetados, como atesta o Boletim de Ocorrência. Mais que isso, o sr. Auditor Fiscal que
foi tão diligente 'olvidou-se' de verificar que nesse dia houve uma catástrofe climática
na cidade de Palhoça.
Considerando o detalhamento dos fatos constantes no lançamento e a ausência de
provas que indicassem a veracidade das alegações do recorrente – o que é corroborado no
próprio Recurso - mantenho a decisão de primeira instância quanto ao tema.
Grupo econômico. Sujeição passiva solidária.
Fl. 6662
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.732 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723592/2013-71

Alega a recorrente que há determinação de sujeição passiva sem preenchimento
dos requisitos fáticos necessários, ausente a demonstração de qualquer interesse comum, dado
que as empresas indicadas têm suas individualidades e existências próprias.
Quanto ao tema, a decisão recorrida considerou que:
(fl. 6.576 e 6.577) 57. Extrai-se da doutrina supracitada que a caracterização de um
grupo econômico de fato passa essencialmente pela unidade de gestão sobre uma
pluralidade de sociedades formalmente independentes.
58. Outrossim, a Secretaria a Receita Federal definiu o conceito de grupo econômico, e
também dispôs acerca da solidariedade, nos artigo 494 e 495 da Instrução Normativa
RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, adotando a definição ampla, conforme se vê:
Art. 494. Caracteriza-se grupo econômico quando 2 (duas) ou mais empresas estiverem
sob a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo grupo industrial,
comercial ou de qualquer outra atividade econômica. (...)
59. No presente caso, restou amplamente caracterizada pelo Auditor- Fiscal a unidade
de gestão e comando entre as sociedades empresárias Centro de Medicina e
Diagnóstico - Palhoça - S/S e a clínica Ciência Laboratório Médico Ltda. (CNPJ
78.890.720/0001-67).
60. Entre as provas coletadas e as constatações efetuadas pela autoridade fiscal
merecem destaque os seguintes fatos:
A sociedade empresária Centro de Medicina e Diagnóstico - Palhoça - S/S e a clínica
Ciência Laboratório Médico Ltda possuem a mesma atividade declarada na
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE).
As empresas possuem o mesmo sócio-administrador, Sr. Adúcio Leonel Thiesen (CPF
029.815.649-00).
Possuem o mesmo nome fantasia ("Ciência Medicina Diagnóstica").
Possuem o mesmo sítio eletrônico na rede mundial de computadores (internet), na
página inicial deste sítio eletrônico http://www.ciencia.com.br), ao clicar no link
"Unidades", a página
eletrônica apresentada traz estabelecimentos de ambas as empresas, sem distinção.
61. Ou seja, ambas são conduzidas pelo seu administrador como se fossem uma só,
caracterizando um grupo econômico composto por CNPJs distintos, mas de "empresas
irmãs", de mesma aparência para a sociedade que busca seus serviços.
Quanto ao interesse comum, explicou-se que as empresas são conduzidas pelo
administrador de forma unificada, demonstrando o liame entre as atividades desempenhadas pelo
Centro de Medicina e Diagnóstico – Palhoça - S/S e a clínica Ciência Laboratório Médico Ltda.
Entendo, da mesma forma, que há nítida demonstração do interesse comum entre
as empresas e a configuração do grupo econômico, o que enseja a responsabilidade solidária
entre seus componentes, nos termos do art. 124, I do CTN.
Confiscatoriedade da multa de ofício.
Aduz o Recorrente que é evidente o caráter confiscatório da penalidade, dado que
os efeitos sociais seriam extremamente gravosos e que, por atenção ao princípio da segurança
Fl. 6663
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.732 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723592/2013-71

jurídica, da razoabilidade e da proporcionalidade, a multa deve ser excluída. Requer, também, a
exclusão dos juros moratórios.
A decisão de primeira instância esclareceu que a multa de ofício, em se tratando
de penalidade e não de tributo, não possui caráter confiscatório, já que não visa arrecadar mais
tributo ou contribuição, mas sim desestimular a prática da ilicitude fiscal.
Limito-me a aplicar o entendimento sumulado de que este órgão não é competente
para apreciar a inconstitucionalidade de lei tributária, motivo pelo qual não pode afastar a
exigência de multa, ao argumento de confiscatoriedade:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Cumulação das multas.
Aduz o Recorrente que há cumulação das penalidades (moratória e punitiva), sob
pena de uma dupla penalização sobre o mesmo fato. Tal como afirmado na Decisão de primeira
instância, não há nos autos hipótese de cumulação de penalidades, pois o que se vê é a multa de
ofício e sua qualificação.
(fl. 6.574) 44. Não se depara, em nenhum dos autos de infração deste processo, a
cumulação das multas de ofício com a multa de mora.
45. O que se vê é que para todas as competências do crédito, janeiro de 2009 a agosto de
2013, já na vigência da MP no 449/2008 (convertida na Lei no 11.941/2009), foi
aplicada a multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento), e qualificada pelos
motivos expostos no item 2.30.
Não assiste, portanto, razão à alegação do Recorrente.
Qualificação da multa de ofício.
Sustenta o contribuinte que não há demonstração nos autos que enseje a
qualificadora (duplicação) da multa, vez que não há configuração de tentativa de fraude pela
empresa.
No entanto, resta comprovada a sonegação das Contribuições pela contratação das
empresas terceirizadas, como visto acima. Correta a qualificação da multa, nos termos do art. 71
da Lei n. 4.502/1964 (sonegação).
Redução da multa qualificada – retroatividade benigna.
A multa foi qualificada em razão da sonegação, baseada no art. 44 da lei n. 9.430/1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Aplicar em dobro - sonegação, fraude ou conluio - Lei 9430/96, art. 44, parágrafo 1o:
Fl. 6664
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.732 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723592/2013-71

§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Hoje a redação do parágrafo primeiro do artigo possui redução trazida pela Lei
14.689/2023:
§1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado nos
casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e
passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Nesse sentido, portanto, a multa qualificada deverá ser reduzida ao percentual de
100%.
Conclusão.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, dou parcial
provimento para reduzir a multa qualificada ao percentual de 100%, em função da retroatividade
benigna.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 6665
DF CARF MF
Original